Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-38.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS.
1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que os réus cometeram o crime de roubo majorado por lesão corporal grave, na forma tentada, narrado na denúncia.
2. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, devendo ser reduzida quando estabelecida além desses critérios. Caso ocorra essa desproporcionalidade, fere-se o princípio da individualização da pena, bem como o devido processo legal.
3. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao proferir sentença penal condenatória, o julgador fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, em favor da vítima. Porém, apesar da existência de dano material causado, a ausência de instrução específica impede a iniciativa judicial de arbitrar o mínimo indenizatório, em observância aos princípios da inércia da jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.
4. Dado parcial provimento aos recursos no que se referem as penas pecuniárias e ao regimes iniciais de cumprimento de penas.